Tribunal: TJDFT
Processo: 0740269-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA AMPLIAR LOTE COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. DANOS MORAIS. NÃO CONDIGURADOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de obrigação de fazer pretendendo o autor que o condomínio requerido efetuasse o aumento das medidas de seu lote ou indenizasse o prejuízo oriundo da desvalorização do imóvel, bem como a devolução de juros pagos por taxas condominiais em período que a posse era exercida por terceiros, em razão da omissão do réu na transferência da titularidade e, a reparação de danos morais em virtude dos transtornos experimentados.
2. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Assim, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Entende-se por fato constitutivo aquele que tem o condão de gerar o direito postulado pelo autor e que, se demonstrado, leva à procedência do pedido. Na hipótese vertente, o autor não logrou êxito em demonstrar seu direito. Diante da ausência de provas do direito alegado, a sentença de improcedência dos pedidos deve ser mantida.
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado
documentalmente" (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 850.552/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 19/5/2017).
4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso improvido.